Tribunal: TJDFT
Processo: 0723138-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. ART. 61 DA LEI No 8.245/91. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. ISENÇÃO CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na hipótese dos autos, observa-se que as razões recursais apresentadas estabelecem diálogo com o provimento recorrido, sustentando, de forma clara e objetiva, os pontos de desacordo, em relação aos quais requerem reforma. Preliminar de violação do princípio da dialeticidade rejeitada.
2. A Lei de Locação de Imóveis Urbanos (Lei no 8.245/91) prevê, em seu artigo 61, que, nas ações de despejo por denúncia vazia em contratos prorrogados por tempo indeterminado, caso o locatário, no prazo da contestação, concorde com o pedido e, no prazo de seis meses a partir da citação, efetivamente desocupe o imóvel, aplica-se a isenção das responsabilidades pelas custas e pelos honorários advocatícios.
3. No caso em análise, os requeridos concordaram com a desocupação e a concretizaram em tempo inferior ao prazo previsto. Fazem jus, portanto, à isenção quanto aos ônus sucumbenciais.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença reformada.